Tribunal: TJMT
Processo: 1019751-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019751-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVANTE), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (AGRAVANTE), JOSE MIKHAEL MALUF NETO - CPF: 042.504.031-30 (AGRAVANTE), MULTIFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP - CNPJ: 15.686.556/0001-50 (AGRAVADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO EM CARÁTER ANTECEDENTE -

MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO -

REQUISITOS DEMONSTRADOS – ARRESTO SOBRE CORTA PARTE DE IMÓVEL DO CORRÉU – DECISÃO QUE APENAS ATENDEU ÀS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORES E NÃO EFETIVADAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil, que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II -

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III -
A
medida cautelar em questão apenas buscou dar efetividade à decisão anteriormente proferida nos autos de origem, que determinou a anotação de restrição sobre alguns imóveis em nome dos agravantes, os quais, depois, se descobriu pertencerem a terceiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA, JOSÉ CHARBEL MALOUF e JOSÉ MIKHAEL MALOUF NETO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Tutela de Urgência Cautelar de Arresto em Caráter Antecedente no 1024264-89.2022.8.11.0041, manejada por MULTIFORTE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA – EPP, deferiu o pedido da parte autora para que o arresto cautelar recaia sobre
a quota-parte pertencente ao réu JOSÉ CHARBEL MALOUF do imóvel rural situado no Município de Cuiabá, denominado de FAZENDA SANTA RITA, com área de 726,3172 ha e perímetro de 16.5058,94m, matriculada sob o número 99.929 depositada no 5o Serviço Notarial e Registral de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, com a AVERBAÇÃO da matrícula quanto a existência do presente feito e o BLOQUEIO para transferência da MATRÍCULA dos imóveis em discussão nos autos a terceiros, até ulterior determinação deste Juízo.

Para tanto, os agravantes alegam que as medidas constritivas autorizadas pelo juízo de origem são flagrantemente temerárias, pois se consubstanciam em petição inicial inepta e em alegação de existência de dívida sem qualquer comprovação quanto a sua origem ou legalidade.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na espécie, as razões recursais demandam a análise da decisão que deferiu o arresto cautelar sobre a
quota-parte pertencente ao réu JOSÉ CHARBEL MALOUF do imóvel rural situado no Município de Cuiabá, denominado FAZENDA SANTA RITA, com área de 726,3172 há e perímetro de 16.5058,94m, matriculada sob o número 99.929 depositada no 5o Serviço Notarial e Registral de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, com a AVERBAÇÃO da matrícula quanto a existência do presente feito e o BLOQUEIO para transferência da MATRÍCULA dos imóveis em discussão nos autos a terceiros, até ulterior determinação deste Juízo
.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil, que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

Na espécie, não se verifica qualquer desacerto na decisão de base, em razão do insucesso das medidas cautelares deferidas anteriormente, as quais, inclusive, foram objeto de exame neste Tribunal, nos autos do recurso de agravo de instrumento no 1018068-32.2022.811.0000.

Mais precisamente, a medida cautelar em questão apenas buscou dar efetividade à decisão anteriormente proferida nos autos de origem, que determinou a anotação de restrição sobre alguns imóveis em nome dos agravantes, os quais, depois, se descobriu pertencerem a terceiros.

Em suma, os requisitos da tutela de urgência deferida nos autos de origem já foram analisados em grau recursal, ocasião em que, refutada a tese da agravante de que os pressupostos da tutela cautelar não teriam sido atendidos.

Nesse particular, não se verifica a existência de prejuízos em face dos demandados, ora agravantes, quanto a anotação sobre a matrícula de um imóvel em nome de JOSÉ CHARBEL MALOUF, que busca apenas salvaguardar o resultado da lide e, como dito, dar efetividade à decisão anteriormente proferida nos autos de origem, o que por ora, não representa nenhum risco.

Assim, deve ser negado provimento ao presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022